Tribunal: TJSP
Processo: 2064374-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de repactuação de dívidas - Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) - Limitação de todos os descontos de mútuos bancários a 30% da remuneração líquida da agravante – Indeferimento - Admissibilidade - Hipótese em que a ação de repactuação de dívidas prevê a prévia submissão do plano de pagamento aos credores em fase conciliatória prévia - Somente na hipótese de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de repactuação de dívidas - Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) - Limitação de todos os descontos de mútuos bancários a 30% da remuneração líquida da agravante – Indeferimento - Admissibilidade - Hipótese em que a ação de repactuação de dívidas prevê a prévia submissão do plano de pagamento aos credores em fase conciliatória prévia - Somente na hipótese de insucesso da conciliação é que se instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, procedendo-se à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado - Exegese dos arts. 104-A e 104-B - Decisão mantida - Recurso desprovido.